Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. NOTIFICAÇÃO PELO ENVIO DE CARNÊ. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR COM ÂNIMO DE DONO. ÁREA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA.
1. Conforme o entendimento cristalizado no Enunciado no 106, da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Assim, deixando o apelante de apontar objetivamente as condutas da Fazenda Pública, em juízo, que indicassem a sua desídia no impulso das execuções fiscais, rejeita-se a alegação de prescrição.
2. Transcorridos mais de cinco (5) anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários, mostra-se prescrita a pretensão de declaração de ilegalidade no lançamento. Ademais, a notificação do lançamento do IPTU se dá com a remessa do carnê de pagamento, consoante o Enunciado no 397, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A irregularidade da constituição de loteamentos urbanos ou a natureza pública da área não obstam à cobrança de IPTU aos seus possuidores, conforme o art. 34, do CTN.
4. Apelo não provido.